Tribunal: TJDFT
Processo: 0707605-92.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução de alimentos pelo pagamento e suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida ao executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido ao executado em ação de alimentos ajuizada há mais de dez anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça concedida na ação de alimentos estende-se à execução, conforme jurisprudência dominante do TJDFT.
4. A ausência de elementos que evidenciem alteração na situação financeira do beneficiário impede a revogação do benefício.
5. O pagamento das parcelas alimentares constitui fato isolado, insuficiente para demonstrar mudança na condição econômica.
6. A ausência de ação revisional de alimentos ao longo de dez anos reforça a presunção de manutenção da hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o, 98, § 3o, 513, caput, 924, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0722740-65.2025.8.07.0000, Rel(a). Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, p. 30.09.2025.